Tribunal: STF
Processo: ARE 1477821
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ISENÇÃO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 87/1996. SÚMULA 649 DO STJ. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. POTENCIAL OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário movido pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que dispôs:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. NÃO INCIDE ICMS NAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR (LC Nº 87/1996, ART. 3º, II E PARÁGRAFO ÚNICO, I E II). INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 649 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 155, § 2º, inciso X, alínea “a”, da Constituição Federal.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a ofensa à Constituição, caso existente, seria indireta.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão a quo a fundamentação infra:



    “De acordo com o art. 155, § 2º, X, a, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 42/2003, o ICMS não incidirá sobre operações que destinem mercadorias para o exterior, nem sobre serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do montante do imposto cobrado nas operações e prestações anteriores.



    Ademais, da referida norma de imunidade tributária, a Constituição também previu que cabe à lei complementar excluir da incidência do imposto, nas exportações para o exterior, serviços e outros produtos além dos mencionados no inciso X, ‘a’ (CF, art. 155, § 2º, XII, e).



    É nesse quadro que a legislação infraconstitucional disciplina a matéria, prevendo que o ICMS não incide sobre operações e prestações que destinem ao exterior mercadorias, inclusive produtos primários e produtos industrializados semi-elaborados, ou serviços (Lei Complementar nº 87/96, art. 3º, II), às quais equipara a saída de mercadoria realizada com o fim específico de exportação para o exterior, destinada a empresa comercial exportadora, inclusive tradings ou outro estabelecimento da mesma empresa, e a armazém alfandegado ou entreposto aduaneiro (Lei Complementar nº 87/96, art. 3º, parágrafo único, I e II).



    A respeito da extensão da imunidade relativa ao ICMS para toda a cadeia produtiva, abrangendo também a comercialização das embalagens fabricadas para os produtos destinados à exportação, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 754.917, em 05/08/2020, firmou a seguinte tese jurídica: a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação (tema nº 475).



    A par de tal compreensão constitucional, o Superior Tribunal de Justiça aprovou enunciado no sentido de que: não incide ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior (Súmula nº 649, Primeira Seção, julgado em 28/4/2021, DJe de 3/5/2021).



    (...)



    Essa interpretação somente é possível admitindo-se a higidez do disposto no art. 3º, parágrafo único, I e II, da Lei Complementar nº 87/96 (Lei Kandir), que encontra validade no mencionado inciso XII, alínea ‘e’, do art. 155, § 2º, da Constituição Federal, que segue facultando à lei complementar excluir da incidência do ICMS, nas exportações para o exterior, outros serviços além daqueles já previstos na regra de imunidade do inciso X, alínea ‘a’, conforme bem observado no parece oferecido pelo Ministério Público (evento 7, DESPADEC1).



    No caso em julgamento, a parte impetrante é empresa com atuação no ramo do transporte de cargas, tendo sido demonstrado que presta serviço coletando mercadorias de remetente no interior do Rio Grande do Sul para entregá-las no terminal portuário de Itapoá (SC), como etapa do transporte ao destinatário final localizado no exterior (evento 1, ANEXO3 e evento 1, ANEXO4).



    Assim, respeitando-se os precedentes do Superior Tribunal de Justiça para a uniformização da jurisprudência pátria e atenta ao comando do artigo 926 do CPC, que explicitou o dever de uniformização da jurisprudência, como forma de zelar pela segurança jurídica, deve ser reconhecido o direito líquido e certo da parte impetrante de não se sujeitar ao destaque e ao recolhimento do ICMS nas operações de transportes interestaduais e intermunicipais de mercadorias destinadas à exportação.”



    Com efeito, o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 754.917, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 6/10/2020, Tema 475, fixou a seguinte tese de Repercussão Geral: “A imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação”.



    Nada obstante, in casu, o Tribunal a quo, amparado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 649), assentou a não incidência do ICMS sobre o serviço de transporte interestadual de mercadorias destinadas ao exterior, por força da isenção prevista no artigo 3º, parágrafo único, incisos I e II, da Lei Complementar 87/1996. Conclusão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se existente, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL. MERCADORIAS DESTINADAS AO EXTERIOR. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO DÁ ENSEJO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice das Súmulas nº 279 e 280 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.424.918-AgR, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber -Presidente, DJe de 25/7/2023)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. CREDITAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (RE 1.380.116-AgR, Plenário, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 9/9/2022)



    “IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ETAPA ANTECEDENTE. TRANSPORTE DE MERCADORIA. LEI COMPLEMENTAR 87/1996. ISENÇÃO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. No caso concreto, o Tribunal de origem concedeu a segurança, para afastar a incidência do ICMS sobre o transporte de mercadorias destinadas à exportação, prestadas por empresas contratadas pela exportadora ora recorrente, ao fundamento de que o art. 3º, II, da Lei Complementar 87/1996 concedeu isenção do ICMS sobre o transporte de mercadorias que antecedem a exportação. 2. Esse entendimento não contradiz a tese fixada no Tema 475, o qual tratou apenas da imunidade tributária, prevista no art. 155, § 2º, X, da Constituição Federal, nada dispondo, porém, sobre a isenção tributária. 3. Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas). Precedentes. 4. A reversão do acórdão recorrido requer reexame de fatos da causa, o que encontra óbice na Súmula 279/STF. 5. Agravo Interno a que se dá provimento, a fim de negar provimento ao Recurso Extraordinário do Estado do Pará, e manter o acórdão recorrido.” (RE 1.432.589, Primeira Turma, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe de 10/11/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS - ICMS. EXPORTAÇÃO. TRANSPORTE MARÍTIMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA. FASES DA OPERAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.440.714-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/8/2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II - Com o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pelo recorrente, tornou-se definitivo o fundamento infraconstitucional que ampara o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.394.193-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/11/2022)



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com base no art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, por se tratar de mandado de segurança, não há majoração de honorários advocatícios (Súmula 512 do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente